Tribunal: STJ
Processo: 0000348-47.2023.8.13.0657
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2998884 - MG
(2025/0273298-2)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE : PAULO SERGIO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: HYGOR JOSE FEITAL BURATO - DEFENSOR DATIVO -
MG152391
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO.
AUSÊNCIA
DE
REQUISITOS
LEGAIS.
VÍCIOS
NÃO
DEMONSTRADOS.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NÃO
CONHECIDOS.
1. Conforme o disposto no
do Código de Processo Penal, a
art. 619
oposição de embargos de declaração enseja, em síntese, o aprimoramento
da prestação jurisdicional, por meio da retificação do julgado que se
apresenta omisso, ambíguo, contraditório ou com erro material.
2. Não são cabíveis embargos de declaração quando a parte nem sequer
aponta eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material na
decisão embargado.
3. Embargos de declaração não conhecidos.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, não conhecer dos embargos
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA53055483 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 11/12/2025 14:40:49
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: ae87e39e-0139-46f9-901d-220e5bcad084

Brasília (DF),
.
11 de dezembro de 2025

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA53055483 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 11/12/2025 14:40:49
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: ae87e39e-0139-46f9-901d-220e5bcad084

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2998884 - MG
(2025/0273298-2)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE : PAULO SERGIO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: HYGOR JOSE FEITAL BURATO - DEFENSOR DATIVO -
MG152391
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO.
AUSÊNCIA
DE
REQUISITOS
LEGAIS.
VÍCIOS
NÃO
DEMONSTRADOS.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NÃO
CONHECIDOS.
1. Conforme o disposto no
do Código de Processo Penal, a
art. 619
oposição de embargos de declaração enseja, em síntese, o aprimoramento
da prestação jurisdicional, por meio da retificação do julgado que se
apresenta omisso, ambíguo, contraditório ou com erro material.
2. Não são cabíveis embargos de declaração quando a parte nem sequer
aponta eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material na
decisão embargado.
3. Embargos de declaração não conhecidos.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
Documento eletrônico VDA53055682 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 11/12/2025 14:38:22
Código de Controle do Documento: c6b1fd29-29ac-49bd-968c-c724d1cdd60e

opõe embargos contra o acórdão de
PAULO SÉRGIO DE OLIVEIRA
fls. 834-837 de minha relatoria, que, por unanimidade, negou provimento ao agravo
regimental interposto.
A decisão embargada concluiu que a parte não impugnou especificamente
a incidência da Súmula n. 7 do STJ.
Nestes embargos de declaração, a defesa reitera os fundamentos do mérito
do recurso especial.
Requer o provimento dos embargos, com efeitos infringentes, a fim de
despronunciar o embargante.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Consoante o disposto no
do Código de Processo Penal, a oposição
art. 619
de embargos de declaração enseja, em síntese, o aprimoramento da prestação
jurisdicional, por meio da retificação do julgado que se apresenta omisso, ambíguo,
contraditório ou com erro material.
Na hipótese, constato que o embargante
omissão,
não apontou
obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado.
Não há, em toda a petição recursal, qualquer referência a ponto obscuro,
contraditório ou omisso da decisão embargada. O que se verifica é a mera reiteração
das teses de mérito já apreciadas e rechaçadas, em clara tentativa de rediscussão da
causa, o que descaracteriza completamente a natureza integrativa dos embargos
declaratórios.
Não há, portanto, como conhecer dos embargos de declaração, conforme
jurisprudência do STJ: "Não são cabíveis embargos de declaração quando a
recorrente nem sequer aponta eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro
material no decisum embargado" (
, Rel.
EDcl no AgInt no AREsp n. 850.909/SP
Ministro
, 6a T., DJe
.
Rogerio Schietti
27/9/2017)
Documento eletrônico VDA53055682 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 11/12/2025 14:38:22
Código de Controle do Documento: c6b1fd29-29ac-49bd-968c-c724d1cdd60e

À vista do exposto, não conheço dos embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA53055682 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 11/12/2025 14:38:22
Código de Controle do Documento: c6b1fd29-29ac-49bd-968c-c724d1cdd60e

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0273298-2
AREsp 2.998.884 /
MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00003484720238130657 10000242438950004 3484720238130657
EM MESA
JULGADO: 09/12/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SILVANA BATINI CESAR GÓES
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: PAULO SERGIO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: HYGOR JOSE FEITAL BURATO - DEFENSOR DATIVO - MG152391
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CORRÉU
: JEVERSON ROBERTO RIBEIRO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: PAULO SERGIO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: HYGOR JOSE FEITAL BURATO - DEFENSOR DATIVO - MG152391
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, não conheceu dos embargos de declaração, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542605551<14650443047@
2025/0273298-2 - AREsp 2998884 Petição : 2025/0106963-7 (EDcl)
Documento eletrônico VDA52994948 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 09/12/2025 22:19:41
Código de Controle do Documento: EE8FA094-E5BB-4FDC-8832-5AD758447DCC